Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU PREVENÇÃO COM FATOS APURADOS EM OUTRO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Não havendo elementos a indicar que a prova dos fatos investigados no Inquérito Policial no 146/2019-DPCA possa influenciar a prova a ser produzida nos autos do Inquérito Policial no 161/2019-DPCA, não se verifica conexão probatória entre os delitos porventura praticados.

2. A medida cautelar deferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, vinculada ao Inquérito Policial no 146/2019-DPCA, não dizia respeito ao fato investigado no Inquérito Policial no 161/2019-DPCA, razão pela qual não se pode falar em prevenção.

3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.